Tribunal: TRF3
Processo: 5000305-17.2022.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
514/549)

5000305-17.2022.4.03.6107

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000305-17.2022.4.03.6107

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DAVI RODRIGUES SENA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEAN CESAR COELHO - SP312852-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DAVI RODRIGUES SENA

ADVOGADO do(a) APELADO: JEAN CESAR COELHO - SP312852-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EPI. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Décima Turma que negou provimento a agravo interno que interpusera.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição a agentes químicos diante da informação constante no PPP sobre o fornecimento e utilização de EPI eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à valoração das informações constantes do PPP relativas à eficácia do EPI, para fins de reconhecimento do tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao uso e à eficácia dos EPIs nos períodos controvertidos.

5. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da exposição a agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 170/TNU.

6. Os embargos apenas reiteram argumentos já enfrentados anteriormente e buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

7. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da exposição a agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 170/TNU. 2. O prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090); TNU, PEDILEF 5006019-50.2013.404.7204/SC, Rel. Juíza Federal Luisa Hickel Gamba, j. 17.08.2018 (Tema 170).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000305-17.2022.4.03.6107

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DAVI RODRIGUES SENA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEAN CESAR COELHO - SP312852-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JEAN CESAR COELHO - SP312852-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DAVI RODRIGUES SENA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma dessa Corte assim ementado (ID 357028002):

"(...)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO. EFICÁCIA DO EPI. TEMAS 555/STF, 1090/STJ E 170/TNU. REGULARIDADE FORMAL DO PPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS com fundamento no artigo 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica e deu parcial provimento à apelação do autor. A decisão agravada reformou a sentença e determinou a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante a averbação de períodos de labor exercidos em condições especiais.

O INSS afirma ser necessária a interposição do agravo para acesso às instâncias superiores. Sustenta que o período reconhecido como especial não preenche os requisitos legais, em razão da existência de EPI eficaz capaz de neutralizar a nocividade dos agentes químicos. Argumenta que, após 02.12.1998, conforme a Lei no 9.732/1998, o uso de equipamento eficaz afasta a especialidade. Alega que o PPP demonstra a eficácia do dispositivo. Invoca os Temas 555 do STF e 1090 do STJ. Requer juízo de retratação. Prequestiona a matéria.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer como especial o período laborado pelo autor, diante da alegação de eficácia do EPI; e (ii) saber se o agravo interno apresenta fundamentos suficientes para justificar retratação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não afasta os fundamentos da decisão monocrática. O exame da eficácia do EPI é exigido somente a partir de 03.12.1998, conforme a alteração do artigo 58, §2o, da LBPS pela Lei no 9.732/1998. A decisão agravada observou essa diretriz.

O voto transcreveu as teses fixadas no Tema 555/STF. A aposentadoria especial exige exposição efetiva a agente nocivo. O EPI não descaracteriza o tempo especial em caso de exposição a ruído acima do limite legal.

O voto reproduziu as teses do Tema 1090/STJ, que estabelecem que a informação sobre a existência de EPI no PPP, em regra, afasta a especialidade. Cabe ao segurado demonstrar inadequação, irregularidade ou ineficácia do equipamento. Havendo dúvida sobre a eficácia, a conclusão deve ser favorável ao trabalhador.

A decisão agravada analisou os períodos controvertidos com base nos PPPs juntados. Para o período de 08.03.1993 a 30.11.2004, o documento informa ruído entre 85 e 90 dB e agentes químicos, sem fornecimento de EPI. A especialidade enquadra-se no código 1.2.11 do Anexo II do Decreto no 53.831/64 e do Decreto no 83.080/79.

Para o período de 25.05.2005 a 12.09.2018, há exposição a hidrocarbonetos, conforme PPPs. O enquadramento segue o código 1.2.11 dos decretos já mencionados. A decisão monocrática registrou ausência de indicação de Certificado de Aprovação para o EPI. A simples menção à eficácia não atende aos requisitos da NR-06.

Os agentes hidrocarbonetos estão incluídos na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos -- Grupo 1. A tese do Tema 170/TNU autoriza o reconhecimento da especialidade sem avaliação quantitativa e sem descaracterização pela existência de EPI.

A decisão monocrática examinou a regularidade formal dos documentos. Não há exigência legal de contemporaneidade do laudo. Não há prova de neutralização efetiva dos agentes. Persiste dúvida quanto à eficácia do EPI, o que conduz ao reconhecimento da especialidade conforme o Tema 1090/STJ.

O voto destacou que o agravo interno não prejudica o princípio da colegialidade, conforme entendimento do STJ e do STF citado no voto.

As alegações do INSS não afastam a fundamentação adotada. A manutenção da decisão é medida necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu os períodos de atividade especial e determinou a concessão da aposentadoria especial. Sem condenação adicional em honorários.

Tese de julgamento: "1. A mera indicação de EPI eficaz no PPP não afasta o reconhecimento da atividade especial quando inexistente comprovação objetiva de neutralização da nocividade. 2. A dúvida sobre a eficácia do EPI conduz ao reconhecimento da especialidade, nos termos do Tema 1090/STJ. 3. Os agentes químicos hidrocarbonetos pertencentes ao Grupo 1 da LINACH autorizam o enquadramento especial independentemente de avaliação quantitativa e sem descaracterização por EPI. 4. A exposição a ruído entre 85 e 90 dB caracteriza tempo especial, independentemente da indicação de EPI, conforme Tema 555/STF."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; LBPS, art. 58, §2o; Lei no 9.732/1998; Decreto no 53.831/1964, código 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, código 1.2.11; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §4o; NR-06/MTE; IN INSS/PRES no 128/2022, art. 291; RISTF, arts. 21, §1o, e 192.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, publ. 12.02.2015; STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1090), 1a Seção, j. 09.04.2025, DJen 22.04.2025; TNU, Tema 170; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, sendo que a Juíza Federal Convocada Tais Gurgel ressalvou seu entendimento em relação aos agentes químicos descritos genericamente a partir de 1997, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(...)"

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não há de se falar em reconhecimento de labor especial por exposição a agentes nocivos químicos considerada a utilização do EPI eficaz.

Prequestiona a matéria para fins recursais, em especial os artigos 57, §6o, 58, §2o e 125 da Lei no 8.213/91, no art. 68, §4o do Decreto 3.048/1999, no art. 6o da LINDB, nos arts. 412 e 927, III do CPC e nos arts. 195, §5o e 201, caput e § 1o da CF/88,

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

"(...)

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

[...]

situação dos autos:

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada objetivando a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (12.09.2018), mediante a averbação de períodos de atividade especial - ID 307319751 - fl.04.

Anote-se o requerimento administrativo deduzido perante o ente autárquico aos 12.09.2018 (DER) - ID 307319751-fl.04.

Passo à análise dos períodos controversos, face às provas apresentadas:

- de 08/03/1993 a 30/11/2004

Empregador: REFRIGERAÇÃO GELUX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Função: funileiro

Provas: anotação em CTPS ID 307319751 -fl.22; PPP ID 307319751 - fls. 12/13- (anexo ao processo administrativo).

Agentes nocivos: Ruído variável entre 85 dB a 90 dB, e agentes químicos fumos metálicos decorrentes de solda, hidrocarbonetos, óleo, graxa e ácido clorídrico e outros.

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão, como atividade especial, por exposição aos agentes químicos, nos termos do código 1.2.11 do Anexo II ao Decreto no 53.831/64 e Decreto no 83.080/79. Observado que o PPP apresentado informa o não fornecimento de EPI's.

- de 25/05/2005 a 12/09/2018

Empregador: HOSPIMETAL INDÚSTRIA MEGALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

- Prova: PPP ID 307319751-fls. 10/11 (anexo ao processo administrativo- emissão em 21.02.2018); PPP ID 329790058 (emissão em 02.07.2025)

Agentes nocivos: Ruído de 82,80 dB; agentes químicos hidrocarbonetos, graxa e óleo de base mineral

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo hidrocarboneto, nos termos do código 1.2.11 do Anexo II ao Decreto no 53.831/64 e Decreto no83.080/79.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A simples menção à eficácia do EPI sem a respectiva anotação do Certificado de Aprovação (CA), em desconformidade com o item 6.4.1 da NR-06/MTE, não descaracteriza o labor especial, por fundar dúvida ou divergência a ser interpretada em favor do trabalhador.

Quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema no 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

(...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que "eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que "a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

(...)"

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os motivos pelos quais considerou possível o reconhecimento da atividade especial para o período laboral indicado.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EPI. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Décima Turma que negou provimento a agravo interno que interpusera.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição a agentes químicos diante da informação constante no PPP sobre o fornecimento e utilização de EPI eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à valoração das informações constantes do PPP relativas à eficácia do EPI, para fins de reconhecimento do tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao uso e à eficácia dos EPIs nos períodos controvertidos.

5. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da exposição a agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 170/TNU.

6. Os embargos apenas reiteram argumentos já enfrentados anteriormente e buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

7. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da exposição a agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 170/TNU. 2. O prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090); TNU, PEDILEF 5006019-50.2013.404.7204/SC, Rel. Juíza Federal Luisa Hickel Gamba, j. 17.08.2018 (Tema 170).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão